Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-02.2020.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-02.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVETE SILVESTRINI - CPF: 836.002.801-04 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ARIELI PAULINA DE BRITO - CPF: 018.368.791-48 (EMBARGADO), ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH - CPF: 010.346.301-13 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - QUESTÃO ESTRITAMENTE DE DIREITO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

Revelando-se nítida a discordância da parte embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
IVETE SILVESTRINI
(id.

110100974)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de
ARIELI PAULINA DE BRITO
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega vício no Acórdão exarado alegando que este “
incorreu em omissão quanto à nulidade reportada nas razões recursais, qual seja, a ausência de intimação da Autora, por meio da Defensoria Pública, para especificação de provas - enquanto à parte adversa foi ofertada esta oportunidade”
, aduzindo ainda que “
uma vez que é oportunizada a produção probatória a uma das partes, isto deve ser oportunizado também à parte adversa
”.

A embargada, devidamente intimada (id. 110096988), deixou de apresentar suas Contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos, conforme certificação constante nos autos (id. 111797474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ivete Silvestrini, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação pela embargante interposto em desfavor de Arieli Paulina de Brito, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADA COM DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de verem reexaminada a controvérsia. Assim, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pelas partes embargantes, tem-se que não lhes assistem razão.

Em verdade, a alegação da embargante de que o Acórdão guerreado ocorreu em omissão quanto à nulidade em detrimento da ausência de intimação da Autora, por meio da Defensoria Pública, para especificação de provas, não merece prosperar.

É nítido que pretende a embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com tais apontamentos, importa consignar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelas embargantes, o Acórdão abordou a matéria de forma clara, dispondo que (grifos nossos):

[...]

No que tange à alegação acerca de cerceamento de defesa, por não ter o Juízo a quo oportunizado sua manifestação, esta não merece provimento.

Sendo o Magistrado o destinatário da prova, é sua incumbência valorar a necessidade de sua produção e, considerando o princípio do livre convencimento motivado, não há que se falar em cerceamento de defesa, como no caso em apreço, em que, por meio de decisão fundamentada, o Juízo a quo dispensou a realização de outras provas, nos termos do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE - IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AQUISIÇÃO DE FRAÇÃO DA ÁREA DE IMÓVEL URBANO - DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL - OBRIGAÇÃO ASSUMIDA CONTRATUALMENTE E INADIMPLIDA PELA PARTE VENDEDORA - DEVER DE ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O DESMEMBRAMENTO DA ÁREA JUNTO AO ÓRGÃO COMPETENTE - MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL - VALOR RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO TEMPORAL - PRESCINDIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. [...] (TJMT - N.U 0005231-30.2018.8.11.0055, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Assim, como bem menciona do Juízo a quo, destaca-se que o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas.

Assim, malgrado os argumentos das embargantes, o Acórdão recorrido manifestou acerca da ausência de nulidade por cerramento de defesa ante a falta de intimação para especificação de provas haja vista que “
como bem menciona do Juízo a quo, destaca-se que o cerne da demanda encerra questão estritamente de direito, não havendo, portanto, necessidade de produção de outras provas
”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022